Tribunal: STF
Processo: HC 68092
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-09-11
Data de publicação: 1990-09-11

Ementa:
- PROCESSO PENAL. CITAÇÃO EDITAL. PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA. PRAZO
DO EDITAL.
1. O PLENÁRIO DO STF REAFIRMOU SUA JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DA
INEXIGIBILIDADE DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA PARTICULAR DO EDITAL
DE CITAÇÃO PARA PROCESSO PENAL, ONDE NÃO HAJA IMPRENSA OFICIAL
(HC 67.746): ORIENTAÇÃO QUE SE ADOTA, COM RESSALVA DOS VENCIDOS
NO PRECEDENTE.
2. O DIA DESIGNADO PARA O COMPARECIMENTO E INTERROGATORIO DO RÉU
NÃO PODE ESTAR COMPREENDIDO NO PRAZO DO EDITAL, POIS SÓ COM A
EXAUSTAO DESTE E QUE SE COMPLETA A CITAÇÃO (PRECEDENTE: RE 57.805,
EVANDRO LINS, RTJ 33/544).